Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740164-23.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THALES BRENNER XAVIER DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE APARECIDA XAVIER DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 0722232-98.2025.8.07.0007, proposta por THALES BRENNER XAVIER DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248401908), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré autorizasse e custeasse a imediata internação do autor em UTI, no Hospital Brasiliense, para tratamento intensivo de neoplasia de pulmão, incluindo todos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, bem como fixou multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que não restaram presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela, porquanto não cumprido o prazo de carência. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso a fim de revogar a tutela de urgência deferida na origem. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não demonstrara a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Registre-se que, em consulta ao sistema pagcustas, não fora encontrada a emissão de guia para os presentes autos. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 14:08:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora